Tribunal: TJDFT
Processo: 0718207-71.2023.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. DIREITO PENAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTROVERSOS. MAIORIDADE ATINGIDA NO CURSO DO PROCESSO. UTILIDADE DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA RECONHECIDA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 605 DO STJ. INTERNAÇÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS DESFAVORÁVEIS. MEDIDA DE ACORDO COM AS REGRAS DE DIREITO INTERNACIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra sentença de mérito a qual julgou procedente a representação contra o adolescente pela suposta prática do ato infracional análogo ao crime previsto no art. 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 02 temas em discussão: (i) saber se o advento da maioridade acarreta na perda da utilidade da medida socioeducativa fixada e se deve esta representação ser extinta; (ii) se a medida socioeducativa de internamento é a mais adequada ao caso tratado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O fato de o representado ter atingido a maioridade civil não afasta a aplicação das disposições da Lei no 8.069/1990, que preveem que o infrator responde pelos fatos praticados até os 21 anos de idade, consoante os arts. 2o e 121, § 5o, do ECA. 4.1. Ademais, estar respondendo a ação penal perante a justiça comum pela qual, inclusive, se encontra preso, não justifica a extinção do processo, devendo ser julgado como de direito, diante da persistência de sua utilidade. Precedentes. 4.2. Permanecem presentes a utilidade do processo, bem como o interesse de agir, pois a inteligência inserta nas normas menoristas conduz a uma profunda análise e reflexão sobre confrontos de interesses, os quais precisam ser resolvidos, de um lado, prestigiando o interesse da sociedade em proteger integralmente um indivíduo ainda em desenvolvimento, de outro, considerando o interesse dessa mesma sociedade em defender-se de atos infracionais.
4. A medida socioeducativa tem natureza híbrida, em especial, com caráter pedagógico, que visa à reintegração do jovem em conflito com a lei na vida social, e sancionatório, em resposta à sociedade em decorrência da conduta típica praticada.
5. O Estatuto da Criança e do Adolescente não estabelece um parâmetro rígido para a aplicação das medidas socioeducativas, tampouco uma escala gradativa para tanto, cabendo ao julgador, no exercício de seu juízo de livre convencimento motivado, definir qual a medida cabível, levando-se em consideração a capacidade do adolescente em cumpri-la, as circunstâncias e a gravidade da infração.
6. No caso dos autos, tendo em vista o histórico infracional do representado (prévias passagens pela Vara da Infância, já tendo sido beneficiado por medidas socioeducativas mais brandas), suas condições pessoais desfavoráveis (baixa escolaridade e usuário de drogas) e a gravidade do fato a ele imputado (homicídio consumado), mostra-se adequada a estipulação da medida socioeducativa de internação. 6.1. O direito posto sobre os fatos apurados está de acordo com as regras internacionais previstas tanto na Convenção da ONU sobre os Direitos da Criança, como nas Regras Mínimas das Nações Unidas para a Administração da Justiça da Infância e Juventude (Regras de Beijing/China - 1985).
IV. DISPOSITIVO
7. Apelação criminal conhecida, mas desprovida.